Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-94.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709265-94.2020.8.07.0007 RECORRENTE: BRENO ALMEIDA MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. COERÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal. A Defensoria Pública requer absolvição por insuficiência de provas. 2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório se a condenação vem lastreada em reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, com observância do artigo 226, do Código de Processo Penal, reproduzido em juízo quando a vítima, embora sem a segurança do reconhecimento na delegacia, em face do tempo decorrido, constatou a semelhança do réu com o autor do crime. Ademais, o reconhecimento está em consonância com os depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e do policial responsável pelas investigações. 3. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos 156, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que o decreto condenatório tem lastro exclusivo no reconhecimento fotográfico levado a efeito pela vítima na fase inquisitorial, sedo, portanto, insuficiente a prova carreada para os autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 156, 226, e 386, inciso VII, todos do CPP, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Na Delegacia, a vítima narrou com detalhes o crime de roubo, além de afirmar ter condições de reconhecer o assaltante, tendo em vista a proximidade entre ambos no momento dos fatos (...) Foi feito o reconhecimento por fotografia na fase policial, tendo a vítima sido apresentada a conjunto de quatro fotografias com características semelhantes a do réu. Observado, portanto, a formalidade do artigo 226 do Código de Processo Penal (ID 37189032, p. 11) (...) Em outra oportunidade, designada para o reconhecimento do réu pela vítima, a ofendida, antes do referido ato, indicou como características do autor do delito a cor da pele branca, sobrancelhas grossas e lábios carnudos, em seguida, reconheceu o réu como sendo o autor do crime de roubo dos presentes autos, e declarou que ele era quem mais parecia com o indivíduo que subtraiu seu aparelho celular (Id. 37189961). Corroborando com a dinâmica descrita pela vítima, o agente de polícia Luis Eduardo Passos Ximenes confirmou judicialmente o acontecido ao declarar, em Juízo, que, ao realizarem investigações de ocorrências na região, identificaram o acusado como um dos autores dos assaltos relatados pelas vítimas. Narrou que, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, apreenderam o aparelho celular da vítima, a qual foi intimada e compareceu à delegacia e reconheceu o acusado por fotografia (Id. 37189926). De todo o exposto, observa-se que os fatos foram convenientemente esclarecidos pelos depoimentos da vítima e do policial responsável pela ocorrência, justificando a condenação quando se apresentam lógicos e consistentes desde a fase inquisitiva” (ID. 40368440). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE, PRODUÇÃO DE PROVA E OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. ARGUIDA NULIDADE DO JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO OPORTUNA DO PREJUÍZO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a lei que instituiu o acordo de não persecução penal não pode retroagir a feitos cuja denúncia já foi recebida, como na hipótese dos autos, em que já havia sido, inclusive, proferida a sentença condenatória. 2. Em relação aos seguintes temas: oposição ao julgamento por videoconferência; omissão na análise de documentos juntados em segundo grau; e indeferimento de prova documental pelo Juiz de primeira instância, verifica-se a deficiência das razões recursais, pois os dispositivos apontados não contêm comando normativo suficiente para embasar os pedidos e reformar os fundamentos do acórdão recorrido. Dessa forma, incide o óbice da Súmula n. 284/STF. 3. De mais a mais, não prospera a arguida nulidade no julgamento da apelação, que, na hipótese, foi realizada por videoconferência. O argumento da defesa de que foi cerceada do direito de realizar presencialmente a sustentação oral, demandaria a demonstração oportuna do prejuízo, o que não se verificou. A Corte de origem rechaçou a possibilidade de adiar o julgamento de forma fundamentada, apontando que, à época, não havia previsão para o retorno presencial das atividades. Acerca da reprodução simulada dos fatos, destacou que a matéria estava preclusa, o que, inclusive, não foi impugnado pela defesa, o que faz incidir ao caso a Súmula n. 283/STF. 4. No caso, para que fosse possível a análise do pleito absolutório, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.923.433/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029